Tribunal: TJBA
Processo: 8158561-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8158561-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEIDSON DALTRO SANTANA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP E ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, CP. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DUAS VÍTIMAS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E EXCESSO ACUSATÓRIO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41, CPP E DESCREVE ADEQUADAMENTE OS FATOS, PERMITINDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, ALÉM DE INDIVIDUALIZAR A CONDUTA DO RÉU. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE CORRETAMENTE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA NA ORIGEM. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I e no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos na forma do art. 70, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade. 2. A preliminar suscitada pela defesa deve ser rejeitada, uma vez que na inicial acusatória estão expostos os fatos criminosos com as suas circunstâncias e a descrição da conduta do recorrente, sua qualificação e rol de testemunhas, viabilizando o pleno exercício da defesa e do contraditório, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, com a correta aplicação dos princípios que regem o concurso de pessoas e a responsabilidade penal individualizada, de modo que não há que se falar em inépcia da denúncia ou em excesso acusatório. 3. No mérito, não se acolhe o pleito absolutório formulado pela defesa, uma vez que estão devidamente provadas a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o réu foi condenado. Com efeito, a materialidade dos crimes está comprovada pelos Boletins de Ocorrência, comprovante de transferência PIX e Relatório de Investigação Criminal. A autoria delitiva, por sua vez, está provada pelas imagens de câmeras de segurança e pela prova oral colhida em juízo, mormente pelas declarações firmes e detalhadas das vítimas, que foram corroboradas pelo depoimento das testemunhas da acusação. 4. Não prospera o pleito da defesa de decote das majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, uma vez que os crimes foram praticados em comunhão de vontades com outros dois indivíduos não identificados, conforme relatado pelas vítimas em juízo. Do mesmo modo, as circunstâncias evidenciam, de maneira inequívoca, que a restrição da liberdade da vítima ultrapassou os limites naturais da execução do roubo, considerando que a ofendida ficou em poder de seus algozes por cerca de trinta minutos, tempo superior ao estritamente necessário para a subtração dos bens. 5. A pretensão defensiva de desclassificação para os crimes de furto ou de exercício arbitrário das próprias razões não encontra guarida no contexto fático e probatório dos autos, uma vez que está evidenciado o emprego de violência e grave ameaça, elementos que afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto. Ademais, não restou provada a suposta existência de dívida de uma das vítima com o acusado e não há qualquer indício de que o réu possuía legítima pretensão sobre os bens subtraídos. Ao contrário, o uso de arma de fogo, a grave ameaça dirigida às vítimas, a violência praticada e a restrição de liberdade reforçam a inadequação da desclassificação pretendida. 6. Adentrando à dosimetria da pena, observa-se, na primeira fase, a pena-base dos crimes foi fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa de 1 (uma) circunstância judicial, qual seja, as circunstâncias do crime, destacando-se que os delitos foram cometidos em concurso de agentes (ambas as vítimas) e mediante restrição de liberdade de uma vítima, que embora configurem causas de aumento, foram deslocadas para a primeira fase dosimétrica, o que não merece reparo. 7. Na segunda etapa, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o réu, em seu interrogatório judicial, negou a subtração dos bens, sustentando que os aparelhos celulares e o valor transferido via Pix lhe teriam sido entregues de forma voluntária, em razão de uma suposta dívida decorrente de agiotagem, o que não configura colaboração suficiente a justificar a incidência da mencionada atenuante. 8. Na terceira fase, procedeu-se à aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo na prática do crime, que não foi utilizada na primeira etapa e cuja incidência está inconteste nos autos, não se vislumbrando ilegalidade manifesta na aplicação da fração mencionada tampouco violação a dispositivos legais. 9. Ademais, deixa-se de proceder à detração penal, considerando que o desconto do tempo de prisão provisória (menos de 8 meses ao tempo da sentença), não enseja modificação do regime inicial fixado, devendo tal providência ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, no qual tramita o processo de execução provisória do réu, que, inclusive, detém informações mais fidedignas acerca do tempo de custódia. 10. Por fim, apreciando-se o pleito de recorrer em liberdade, a negativa de concessão do referido benefício encontra-se amparada nos fundamentos que justificaram o decreto prisional, quais sejam, a necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos crimes praticados pelo réu, bem como para obstar a reiteração delitiva, considerando que o réu responde a outras ações penais, por crimes contra o patrimônio, já tendo cumprido pena pelo crime de roubo, circunstâncias que reforçam a conclusão de seu maior envolvimento com a criminalidade e demonstram que a manutenção da sua prisão preventiva encontra-se justificada. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº. 8158561-65.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante LEIDSON DALTRO SANTANA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.